Tribunal: TJBA
Processo: 8055350-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055350-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA DE PAIVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PRISCILA RODRIGUES FURLINI

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. CLÍNICA FORA DA REDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada, formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde visando à autorização de custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em clínica médica especializada não pertencente à rede credenciada da operadora. O pedido baseia-se em prescrição médica fundamentada na gravidade do quadro clínico da Autora, portadora de diversas comorbidades associadas à obesidade grau III.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde ao tratamento prescrito por médico, sob a justificativa de ser realizado fora da rede credenciada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela recursal de urgência, com base no art. 1.019, I, do CPC.

3.
O vínculo entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a Súmula nº 469 do STJ, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.

4.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que compete exclusivamente ao médico responsável a indicação do tratamento mais adequado ao paciente, sendo ilícita a negativa da operadora de custear procedimentos devidamente prescritos, ainda que fora da rede credenciada, quando inexistente alternativa equivalente disponível.

5.
O tratamento em questão não possui finalidade estética, mas sim terapêutica, voltada à preservação da saúde e da vida da paciente, o que afasta a incidência do parágrafo único, IV, do art. 17 da Resolução Normativa nº 465 da ANS.

6.
A cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento prescrito revela-se abusiva, devendo ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do CDC, especialmente em se tratando de patologia grave e com risco à vida.

7.
Presentes os requisitos legais da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação –, nos termos do art. 300, caput, e do art. 1.019, I, ambos do CPC, sendo cabível o deferimento da medida, com prazo inicial de 60 dias, prorrogável mediante apresentação de relatórios médicos.

8.
A multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão judicial, no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando garantir a efetividade da tutela.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8055350-79.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravantes e Agravados
BRUNA DE PAIVA SANTOS e BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
Agravo de Instrumento interposto pela Autora
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/02